Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726737-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIR LOPES VIEIRA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZIR LOPES VIEIRA contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0714296-61.2021.8.07.0007), proposta contra IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada em que a autora pleiteia o arresto de bens dos réus, através dos sistemas conveniados ao TJDFT, até o importe de R$5.754,35, por não reputar presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ID 100191766): “A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para promover o arresto de bens dos réus, através dos sistemas conveniados ao eg. TJDFT, até o importe de e R$5.754,35 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Brevemente relatados, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Não há elementos que indiquem que os réus não possuam idoneidade financeira para pagarem uma eventual condenação do valor pretendido pela parte autora, ou que estão desfazendo de seus bens. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no sistema CEMAN deste Tribunal e no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal nos endereços encontrados no sistema CEMAN deste Tribunal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, deverá a Secretaria promover a notificação das seguintes pessoas jurídicas, preferencialmente pela via eletrônica, para que informem os endereços do(a)(s) ré(u)(s) IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA(16.745.130/0001-93); J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA(13.815.992/0001-57); UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA(17.508.380/0001-72); , eventualmente constantes de seus registros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de multa diária (astreinte) a ser oportunamente fixada e que reverterá em favor da Fazenda Pública Federal (art. 96, CPC), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias cabíveis (art. 380, CPC): 1)CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; 2) CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF; 3)VIVO S/A (TELEFÔNICA DO BRASIL); 4)TIM S/A; 5)OI MÓVEL S/A; 6)CLARO S/A. As respostas deverão ser encaminhadas, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br), devendo a Secretaria juntá-las nos autos e adotar as providências necessárias à realização da citação nos endereços ainda não diligenciados. Para este feito, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO, ficando dispensada a lavratura do ato formal específico. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. A audiência de conciliação somente será cancelada se houver manifestação de ambas as partes neste sentido. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Como define o CNJ, “o Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet.” Ainda segundo o Conselho, até abril/2021, o “Juízo 100% Digital” já constitui uma realidade, pois está sendo executado em 40 tribunais do País (Tribunais Regionais Federais da 2a Região (TRF2), 3a Região (TRF3) e 5a Região (TRF5), além dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região (TRT2/SP), da 4a Região (TRT4/RS), da 7a Região (TRT7/CE), da 9a Região (TRT9/PR), da 11a Região (TRT11/AM e RR), da 12a Região (TRT12/SC), da 14a Região (TRT14/AC e RO), da 16a Região (TRT16/MA), da 20a Região (TRT20/SE), da 23a Região (TRT23/MT) e da 24a Região (TRT24/MS); e os Tribunais de Justiça do Acre (TJAC), de Alagoas (TJAL), do Amazonas (TJAM), do Amapá (TJAP), da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE), do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), do Espírito Santo (TJES), de Goiás (TJGO), do Maranhão (TJMA), de Minas Gerais (TJMG), do Mato Grosso (TJMT), do Mato Grosso do Sul (TJMS), de Pernambuco (TJPE), do Piauí (TJPI), do Rio de Janeiro (TJRJ), do Rio Grande do Norte (TJRN), do Rio Grande do Sul (TJRS), de Rondônia (TJRO), de Roraima (TJRR), de Santa Catarina (TJSC) e de São Paulo (TJSP), assim como os Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE-DF) e de Sergipe (TRE-SE) e os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e de São Paulo (TJMSP).” A adesão da parte ao “Juízo 100% digital” se dará de forma automática, caso, intimada deste despacho por duas vezes, não manifeste discordância no prazo máximo de 3 (três) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Configurada a adesão expressa ou tácita ao “Juízo 100% digital”, a parte e seu advogado fornecerão ao Juízo o seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone móvel celular, que serão utilizados como meio exclusivo para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Esclareço que no âmbito do “Juízo 100% digital” ficarão mantidas as mesmas estruturas e procedimentos atualmente vigentes e que foram instituídos no âmbito das medidas sanitárias de combate ao COVID-19, a saber: 1) Todos os atos processuais (citações, intimações e notificações) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, utilizando-se os números de telefone móvel celular e e-mails informados pelas partes e seus advogados; 2) Não há qualquer alteração da competência do Juízo em razão da adesão da parte ao procedimento; 3) Os atendimentos a cargo do cartório serão prestados durante o expediente forense, por telefone, por e-mail e por meio de videoconferência realizada via “Balcão Virtual” (Portaria Conjunta TJDFT 21/2021); 4) Os atendimentos exclusivos de advogados pelo juiz serão realizados por meio do “Balcão Virtual” e observará a ordem de solicitação manifestada em sistema próprio, mas, de modo geral, este Juiz esclarece que atende a todos os advogados sempre que solicitado, dispensando o prévio agendamento, ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação pelo advogado (art. 6o, §1o, da Resolução CNJ n. 345/2020; Portarias Conjuntas TJDFT 128/2020 e 129/2020); 5) As audiências de qualquer natureza serão realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020 e posteriores alterações; 6) Todas as comunicações processuais oficiais serão encaminhadas por intermédio de aplicativo de mensagens a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e também por intermédio do e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura; 7) A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006; 8) A parte ou o advogado que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações físicas do Juízo, após superado o estado de pandemia. Feitos esses esclarecimentos, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), este Juízo vem conclamar as partes e seus advogados a que adiram ao “Juízo 100% digital”, ainda que tacitamente, na certeza de que se trata da iniciativa de um processo de evolução cultural da maior relevância, que contribuirá decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para a economia processual e a redução do tempo de duração do processo, propiciando uma Justiça mais efetiva, democrática e acessível para todos. Cite(m)-se. Intime(m)-se”. Narra a peça recursal que a pretensão autoral decorreu do inadimplemento do contrato de encomenda de moeda estrangeira celebrado entre a Agravante e a empresas IEX e J&amp;B (a mando da União Alternativa), no valor de R$ 5.040,00, conforme ID 100096524. A agravante alega que o conjunto probatório colacionado aos autos, que comprova o débito da Agravante junto a 1a e 2a Agravadas. Além disso, afirma que há perigo de dano, em especial, pela demonstração do encerramento abrupto das atividades da 1a e 2a Agravadas; pela da existência de diversas notícias acerca do calote sofrido pelos clientes da 1a e 2a Agravadas; pela existência de inquérito policial em face do sócio das duas primeiras Agravadas (art. 171, CP); e, pela existência de centenas de ações análogas ajuizadas em desfavor de todas as 03 (três) Agravadas (IEX, J&amp;B e UNIÃO). Assevera que a probabilidade do direito restou evidenciada pelo instrumento de encomenda de moeda estrangeira firmado em 26/02/2020 pela Agravante e as empresas IEX e J&amp;B (ID. 100096524), bem como pelo comprovante de pagamento (ID. 100096525). Esclarece que a presença da probabilidade do direito também é ratificada pelos contratos de prestação de serviços de correspondência cambiária firmados pela União e a empresa IEX (ID. 100096528), vínculo este, que perdurou de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID. 100096529), ou seja, durante o período da contratação pela Agravante. Enfatiza que o perigo de dano decorre do risco iminente que a Agravante sofre de não recuperar o seu crédito, tendo em vista o possível esvaziamento do patrimônio das Agravadas, em especial, da existência de inúmeras ações análogas a dos autos distribuídas perante à Justiça do TJDFT. Assim, a agravante requer seja liminarmente deferido o arresto cautelar (via SISBAJUD), no valor atualizado de R$ 5.754,35, em desfavor das Agravadas. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja confirmada a tutela de urgência e reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de arresto cautelar em desfavor das Agravadas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, a autora formulou pedido de tutela antecipada contra os agravados, na qual informa ter realizado contrato de encomenda de moeda estrangeira com a 1a Requerida IEX, em 26/02/2020, para a aquisição de USD 1200 (mil e duzentos dólares americanos). Esclarece que o negócio também contou com a participação da 2a Requerida J&amp;B. Aduz que a IEX não detinha licença do Banco Central do Brasil – BACEN para operar câmbio de moeda estrangeira e apenas o fazia na condição de correspondentes cambiária da 3a Requerida (União Alternativa Corretora De Câmbio Ltda.). Naquela oportunidade, a autora requereu o arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, até o alcance de R$ 5.754,35, mediante a utilização de todos os sistemas de busca conveniados a este TJDFT. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Desse modo, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. A agravante demonstrou ter pago à IEX Câmbio Turismo, no dia 26/2/2020, a importância de R$ 5.040,00, via transferência bancária, referente à compra por encomenda de USD 1.200,00 (mil e duzentos mil dólares americanos) que seriam retirados na IEX Câmbio do Terraço Shopping no dia 25/6/2020, após as 18h (ID 100096524). A agravante efetuou a respectiva transferência bancária para IEX Viagens e Turismo Ltda, conforme comprovante de ID 100096524. Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 100096529), o vínculo da agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, na data de celebração do negócio jurídico objeto da demanda (26/02/2020), o vínculo estava ativo. A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares lhe tenham sido entregues. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da agravante se constatam nas diversas ações interpostas contra os réus (ID 100097551), tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito, consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido”. 07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017). Defiro o pedido liminar para determinar o arresto cautelar (via SISBAJUD), no valor atualizado de R$ 5.754,35, em desfavor das Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator